Tribunal: STF
Processo: HC 188416
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tulio Gabriel Pereira em favor de Ueverton Santos Lima, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 558.708/MG. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente (evento 19). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De início, cumpre salientar que "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017). 
    Quanto às teses de: a) ilegalidade da audiência de custódia; b) inobservância da determinação do Tribunal a quo para que fossem examinadas as teses apresentadas na defesa prévia antes da realização da oitiva das testemunhas de defesa; e c) cerceamento do direito de defesa, porque teria sido indeferido o pedido do causídico de formular perguntas às testemunhas dos corréus, observa-se que as referidas matérias não foram apreciadas pela Corte de origem, de modo que a análise originária dos temas por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    No mais, constata-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, consignando que "A gravidade do fato ainda é maior quando se verifica que o delito foi praticado em concurso com menor, bem como a considerável quantidade de material apreendido, isto é, 1.292 pedras de crack prontas para o comércio, 01 barra de crack, 01 porção de crack moído e materiais para 'dolagem'" (fl. 23). 
    Tal entendimento não destoa, em princípio, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados, além do envolvimento de menor, podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 
    Ademais, a eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, primo icto oculi, na hipótese em tela. Sobre a questão: RHC 94.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/03/2018 e HC 454.865/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/08/2018. 
    Ressalte-se, ainda, que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 
    Ilustrativamente:
    (...)
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, não veiculando situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar ”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘constata-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, consignando que "A gravidade do fato ainda é maior quando se verifica que o delito foi praticado em concurso com menor, bem como a considerável quantidade de material apreendido, isto é, 1.292 pedras de crack prontas para o comércio, 01 barra de crack, 01 porção de crack moído e materiais para 'dolagem'" (fl. 23)’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora